Tribunal: TJMT
Processo: 1003335-27.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003335-27.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAREZ LINHARES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO LUIZ GREISANG (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), NIVALDO FERNANDES - CPF: 717.165.644-68 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO

POR LATROCÍNIO, ESTUPRO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (157, §3º, 213 E 211 C/C ART. 71, TODOS DO CP) – RECURSO DE APELAÇÃO MANTEVE A CONDENAÇÃO E A DOSIMETRIA DA PENA PARA OS COACUSADOS –
PRELIMINAR DA PGJ
– NÃO CONHECIMENTO – REQUERENTE QUE NÃO FORMULOU PEDIDO DE DOSIMETRIA DA PENA NO RECURSO DE APELAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITAD
A – PRETENSÃO –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE
–
IMPROCEDÊNCIA – VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADOS E FUNDAMENTADOS –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

O requerente apresenta seus próprios fundamentos para a readequação da pena, que não foram formulados anteriormente e para que não ocorra negativa de jurisdição, obriga-se ao conhecimento e análise.

As circunstâncias judiciais foram valoradas de forma idônea, diante da pertinácia vigorosa, viripotente, com nítida falta de consideração das vítimas, de modo que não cabe reparo na pena-base, restando observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência, de modo que a fundamentação está satisfatória e dentro das finalidades da pena.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal,
Nivaldo Fernandes
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 157, § 3º (segunda parte), artigo 213 e 211, todos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 41 (quarenta e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 403 (quatrocentos e três) dias-multa, relativa à ação penal nº 1144-81.2009.8.11.0108, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

O revisionando, em resumo, sustentou que a dosimetria da pena estaria exacerbada, eis que as circunstâncias judiciais teriam sido consideradas desfavoráveis de forma inidônea. Assim, requereu, ao final, a procedência da revisional para readequar a pena (Id. 158874659).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pela extinção da revisional e, se conhecida, pela improcedência do pedido (Id. 159729158), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal. Latrocínio, estupro e ocultação de cadáveres. Fundamento da revisional: dosimetria dissonante do texto penal [circunstâncias judiciais que teriam sido valoradas de forma inidônea]. Pedido de redução da pena. Crimes objeto da revisão criminal que foram praticados em coautoria por 3 (três) réus. Identidade das circunstâncias judiciais e dosimetria levada a efeito para o cálculo da pena privativa de liberdade nos 3 (três) crimes para os 3 (três) réus. Interposição de recurso pelos corréus (Apelação nº 107025/2010). Deliberação acerca da dosimetria. Ausência de motivos de caráter exclusivamente pessoal. Manutenção do cálculo dosimétrico em segundo grau. Mero reexame de matéria. Revisão criminal que não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação. Pretensão que se reveste de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. Premissa do TJMT. Tentativa de reanalisar questão [identidade de fundamentação relacionada à pena-base] decidida e refutada na ação penal. Extinção, sem julgamento do mérito. Julgado do TJMT.
Parecer pela extinção, sem resolução do mérito e, se admitida, pela improcedência do pedido
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Nivaldo Fernandes
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 157, § 3º (segunda parte), artigo 213 e 211, todos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 41 (quarenta e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 403 (quatrocentos e três) dias-multa, relativa à ação penal nº 1144-81.2009.8.11.0108, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Em síntese, objetivou que seja modificada a pena-base imposta, eis que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidôneas (id. 158874659).

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante ao trânsito em julgado, em 20 de abril de 2012 (id. 158874663 – fls. 19/20).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Não há qualquer insurgência quanto a materialidade e autoria delitiva, pois o requerente somente pugnou quanto a dosimetria da pena.

Observa-se que
o revisionando e outros,
no dia 10 de agosto de 2009, em horário incerto, no estabelecimento “Lanchonete Arraial”, na comunidade de Monte Alto, no Município da Itanhangá/MT, com unidade de desígnios e mediante violência, subtraíram bens móveis pertencentes às vítimas. Na noite do crime, os acusados,
“previamente ajustados, ingressaram no mercado retro mencionado e, mediante emprego de violência exercida com uso de arma de fogo (espingarda calibre 20), subtraíram das vítimas (...) a quantia de R$800,00, dois celulares, alguns produtos do estabelecimento e a caminhonete GM/C-20 Custom, cabine vermelha, carroceria de madeira
.

Apurou-se, pois, que durante a ação criminosa, os réus, ainda dentro do estabelecimento denominado “Lanchonete Arraial”, iniciaram a agressão contra a vítima Reny (maior de 60 anos), o que restou confirmado por peritos da POLITEC.

Ato contínuo, valendo-se de meio cruel, os acusados amarrando todas as vítimas com fios condutores de energia elétrica e as colocaram na carroceria da caminhonete subtraída, levando-as dali, com o propósito de ceifar suas vidas.

Há alguns quilômetros de distância, às margens do Rio São Miguel, os denunciados retiraram a vítima RENY da caminhonete e desferiram-lhe sucessivos golpes com arma de fogo (“coronhadas”) e uma enxada, abandonando o corpo, morto, no local.

Em seguida, transportaram as demais vítimas até um lote abandonado – distante uns cinco quilômetros da região. Neste local, constrangeram, mediante violência, a vítima DÉBORA a praticar com eles conjunção carnal, matando-a, posteriormente, com arma de fogo (coronhadas) e golpes de enxada na cabeça.

Consta ainda, que neste mesmo local os réus desferiram golpes de enxada e efetuaram disparos de arma de fogo, pelas costas, contra a vítima DANIELI, que faleceu em virtude dessas agressões.

Por fim, consumado o quarto latrocínio, os acusados mataram a vítima SÔNIA, com sucessivos golpes de arma de fogo (coronhadas) e enxada.

Assevera-se por oportuno, como muito bem observado pela autoridade policial, que os acusados revezavam-se nas ações homicidas.”

Ao final da persecução penal
o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah condenou o requerente à pena de 41 (quarenta e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 403 (quatrocentos e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime de latrocínio, estupro e ocultação de cadáver combinado com artigo 71, caput, do Código Penal, praticados contra as vítimas Reny Adolfo Giordani, Sônia Maria da Silva, Débora Cristina da Silva Giordani e Danieli Érica da Silva Giordani:

JUAREZ LINHARES PEREIRA foi condenado à pena de 37 (trinta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 310 (trezentos e dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado.

JULIANO LUIZ GREISAN, foi condenado à pena de 36 (trinta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado.

NIVALDO

FERNANDES
, foi condenado à pena de 41 (quarenta e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 403 (quatrocentos e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado.

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem o manejo de revisão criminal para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

Acerca da matéria em debate, pertinente é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]”
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

E não destoa o julgado deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ART. 621 DO CPP – DOSIMETRIA DA PENA – ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO ACIMA DE 1/6 – MULTIREINCIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA – REVISÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do réu, visto que possui 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que 2 (duas) delas foram consideradas como maus antecedentes e 2 (duas) como reincidência.

A elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

O patamar de 1/3 (um terço), fixado para agravar a pena, constou de motivação concreta e idônea, baseado na multireincidência do réu – a revelar maior necessidade de repressão e rigor penal –, não havendo se falar em excesso ou ilegalidade.”
(N.U 1017269-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fáticoprobatório”
(AgRg no REsp 1492977/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021)

Neste contexto, peço vênia para transcrever a dosimetria realizada pela autoridade judicial,
in verbis
:

“
4 DA APLICAÇÃO DA PENA

4.1 Juarez Linhares Pereira

Crime: artigo 157, § 3°, in fine, do Código Penal

A pena prevista para o crime de roubo seguido de morte é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, e analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em seu grau máximo, diante do alto grau de reprovabilidade de sua conduta e por ter pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta praticada. O acusado não possui antecedentes, consoante se constata pela certidão de fl. 204. Não se verificam ainda, elementos para avaliar sua conduta social. O modus operandi adotado pelo réu de aterrorizar as vítimas que, amarradas, assistiam a subtração e a execução de entes da família, demonstra o elevado grau de periculosidade e sua personalidade desvirtuada que, também é verificada pelo seu comportamento durante o interrogatório na fase judicial, ocasião em que não demonstrou nenhum arrependimento pelos atos delitivos praticados. Deixo de avaliar, nesta fase, os motivos do crime, uma vez que estes constituem a agravante descrita no artigo 61, II, “a”, motivo pelo qual serão analisados na segunda fase da dosimetria. A circunstância a ser destacada e que também pesa contra o réu é que o crime ocorreu no período noturno e, inicialmente, dentro da casa das vítimas, sendo que, a continuidade do crime ocorreu em lugar ermo e de difícil acesso, dificultando a ação policial. As conseqüências do crime foram extremamente graves, uma vez que houve a morte de quatro pessoas da mesma família. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Assim, considerando que grande parte das circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal são desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em
25 (vinte e cinco anos) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa
.

Reconheço a existência das circunstâncias
atenuantes
previstas no artigo 65, I e III, “d”, do Código Penal, por ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (fl. 142) e ter confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, motivo pelo qual reduzo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para cada atenuante
.

Verifico ainda a presença das circunstâncias agravantes dispostas no art. 61, II, “a”, “d” e “h” do Código Penal. O acusado cometeu o crime por motivo fútil, já que agiu motivado pela raiva que estava da vítima Reny que, dias antes, teria lhe dado um empurrão e um tapa. Utilizou, ainda, de meio cruel para matar as vítimas (“enxadada” e “paulada” na cabeça), conforme já demonstrado. Outrossim, o crime foi praticado contra criança (Vítima Danieli – fl. 228) e maior de 60 (sessenta anos) (vítima Reny – fl. 225). Desta feita, aumento-lhe a pena imposta em 01 (um) ano e 30 (trinta) dias-multa para cada agravante, resultando a pena, nesta segunda fase, de
26 anos (vinte e seis) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa
, a qual torno definitiva diante da ausência de outras atenuantes, agravantes e de causas de aumento ou diminuição de pena.

Deixo de aplicar a norma contida no artigo 67, do Código Penal (circunstâncias preponderantes), uma vez que ficou demonstrado nos autos que o acusado possui uma personalidade de inequívoca periculosidade. Neste sentido é a Jurisprudência:

...

Deixo, também, de aplicar a causa de aumento de pena disposta no artigo 9°, da lei n° 8.072/90, por entender que referida norma fere o princípio da individualização da pena (art. 5°, XLVI, da CF), em relação a este crime (latrocínio) e, ainda, por ter perdido sua eficácia após a revogação do artigo 224 do Código Penal, consoante disposto no item 1.4 da presente sentença.

Crime: artigo 213, § 1°, do Código Penal

A pena prevista para o crime de estupro contra menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (quatorze) anos é de 08 (oito) a 12 (dez) anos de reclusão.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, tenho que restou comprovada a culpabilidade do acusado, constatada pelo alto grau de reprovabilidade de sua conduta e por ter pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta praticada. O réu não registra antecedentes, consoante se constata da certidão de fl. 204. Não há nos autos elementos definidores de sua conduta social. A personalidade do réu é desvirtuada, o que se constata pela frieza que demonstrou durante seu interrogatório, não expressando nenhum tipo de arrependimento. Os motivos do crime estão ligados à satisfação do desejo sexual. A circunstância a ser ressaltada é o aproveitamento pelo réu da fragilidade em que se encontrava a vítima, a qual foi amarrada e levada a lugar ermo e de difícil acesso e coagida à prática de ato sexual. A morte da vítima não é conseqüência que poderá ser avaliada em desfavor da réu, uma vez que é ínsito do crime de latrocínio. O comportamento da vítima, em nada influenciou a conduta do acusado.

Assim, considerando que a grande maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal são desfavoráveis ao réu,
fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão.

Reconheço a existência das circunstâncias
atenuantes
previstas no artigo 65, I e III, “d”, do Código Penal, por ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (fl. 142) e ter confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, motivo pelo qual reduzo a pena-base em 06 (seis) meses para cada atenuante,
alcançando a pena de 09 (nove) anos de reclusão
, a qual torno definitiva diante da ausência de outras atenuantes, agravantes e de causas de aumento ou diminuição de pena.

Deixo de aplicar a causa de aumento de pena disposta no artigo 9°, da lei n° 8.072/90, por entender que referida norma perdeu sua eficácia após a revogação do artigo 224 do Código Penal, consoante disposto no item 2.4 da presente sentença, bem como pelo fato de que a morte foi considerada para configuração do crime de latrocínio.

Crime: artigo 211 do Código Penal

A pena prevista para o crime de ocultação de cadáver é de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e multa.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, tenho que restou comprovada a culpabilidade do acusado, constatada pelo alto grau de reprovabilidade de sua conduta. O réu não registra antecedentes, consoante se constata da certidão de fl. 204. Não há nos autos elementos definidores de sua conduta social. A personalidade do réu é desvirtuada, o que se constata pela frieza que demonstrou durante seu interrogatório, não expressando nenhum tipo de arrependimento pelos atos praticados. O crime foi praticado com o motivo de assegurar a ocultação e a impunidade dos crimes de estupro e latrocínio. As circunstâncias e conseqüências a serem ressaltadas é que os corpos das vítimas foram ocultados em lugar ermo e de difícil acesso, o que dificultou, ainda, mais, o trabalho policial no intuito de acharem as vítimas, o que somente ocorreu 30 dias após o cometimento do crime. Não há o que se considerar em relação ao comportamento do sujeito passivo já que este se configura na coletividade.

Assim, considerando que a grande maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal são desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em
02 (dois) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Reconheço a existência das circunstâncias
atenuantes
previstas no artigo 65, I e III, “d”, do Código Penal, por ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (fl. 142) e ter confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, motivo pelo qual reduzo a pena-base em 03 (três) meses e 10 (dez) dias-multa para cada atenuante, resultando a pena, nesta segunda fase,
de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

Na forma do artigo 71, caput, do Código Penal (crime continuado), e em face dos outros três crimes de ocultação de cadáver (corpos de Reny, Sônia e Débora), aumento a pena imposta em dois terços (2/3), resultando a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cento) dias-multa
, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas de aumento e diminuição da pena.

Em razão do concurso material, as penas devem ser somadas totalizando, portanto, a pena definitivamente fixada, ao acusado
JUAREZ LINHARES PEREIRA, em 37 (trinta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 310 (trezentos e dez) dias-multa
.

Por serem hediondos dois dos crimes pelos quais foi condenado, deixo de substituir a pena aplicada por restritiva de direitos. Outrossim, incabível a substituição da pena de que versa o artigo 44 do Código Penal, em face do disposto no artigo 69 § 1º do mesmo Diploma Legal.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente
fechado
, consoante artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal.

Mantenho a prisão do condenado, tendo em vista, que permaneceu preso durante toda a instrução processual, bem como por persistirem os requisitos e fundamentos da custódia cautelar.

4.2 JULIANO LUIZ GRIESANG

Crime: artigo 157, § 3°, in fine, do Código Penal

A pena prevista para o crime de roubo seguido de morte é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, e analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em seu grau máximo, diante do alto grau de reprovabilidade de sua conduta e por ter pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta praticada. O acusado não possui antecedentes, consoante se constata pela certidão de fl. 203. Não se verificam ainda, elementos para avaliar sua conduta social. O modus operandi adotado pelo réu e seus comparsas de aterrorizar as vítimas, que assistiam, amarradas, a subtração e a execução de entes da família, demonstra o elevado grau de periculosidade e sua personalidade desvirtuada que, também é verificada pelo seu comportamento durante seu interrogatório na fase judicial, ocasião em que não demonstrou nenhum arrependimento pelos atos delitivos praticados. Os motivos do crime estão ligados à intenção de obter lucro fácil e rápido. A circunstância a ser destacada é que o crime ocorreu no período noturno e, inicialmente, dentro da casa das vítimas, sendo que, a continuidade do crime ocorreu em lugar ermo e de difícil acesso, dificultando a ação policial. As conseqüências do crime foram extremamente graves, uma vez que houve a morte quatro pessoas da mesma família. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Assim, considerando que grande parte das circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal são desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em
25 (vinte e cinco anos) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Reconheço a existência das circunstâncias
atenuantes
previstas no artigo 65, I e III, “d”, do Código Penal, por ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (fl. 145) e ter confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, motivo pelo qual reduzo a pena-base em
01 (um) ano e 30 (trinta) dias-multa para cada atenuante.

Verifico ainda, a presença das circunstâncias
agravantes
dispostas no art. 61, II, “d” e “h” do Código Penal, uma vez que o acusado usou de meio cruel para matar as vítimas (“enxadada” e “paulada” na cabeça), conforme já demonstrado, sendo ainda, o crime praticado contra criança (Vítima Danieli – fl. 228) e maior de 60 (sessenta anos) (vítima Reny – fl. 225). Desta feita, aumento-lhe a pena imposta em 01 (um) ano e 30 (trinta) dias-multa para cada agravante, resultando a pena, nesta segunda fase, de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa,
a qual torno definitiva diante da ausência de outras atenuantes, agravantes e de causas de aumento ou diminuição de pena.

Deixo de aplicar a norma contida no artigo 67, do Código Penal (circunstâncias preponderantes), uma vez que ficou demonstrado nos autos que o acusado possui uma personalidade de inequívoca periculosidade. Neste sentido é a Jurisprudência:

...

Deixo, também, de aplicar a causa de aumento de pena disposta no artigo 9°, da lei n° 8.072/90, por entender que referida norma fere o princípio da individualização da pena (art. 5°, XLVI, da CF), em relação a este crime (latrocínio) e, ainda, por ter perdido sua eficácia após a revogação do artigo 224 do Código Penal, consoante disposto no item 1.4 da presente sentença.

Crime: artigo 213, § 1°, do Código Penal

A pena prevista para o crime de estupro contra menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (quatorze) anos é de 08 (oito) a 12 (dez) anos de reclusão.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, tenho que restou comprovada a culpabilidade do acusado, constatada pelo alto grau de reprovabilidade de sua conduta e por ter pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta praticada. O réu não registra antecedentes, consoante se constata da certidão de fl. 203. Não há nos autos elementos definidores de sua conduta social. A personalidade do réu é desvirtuada, o que se constata pela frieza que demonstrou durante seu interrogatório, não expressando nenhum tipo de arrependimento pelos atos praticados. Os motivos do crime estão ligados à satisfação do desejo sexual. A circunstância a ser ressaltada é o aproveitamento pelo réu da fragilidade em que se encontrava a vítima, a qual foi amarrada e levada a lugar ermo e de difícil acesso e coagida à prática de ato sexual. A morte da vítima não é conseqüência que poderá ser avaliada em desfavor do réu, uma vez que é ínsito do crime de latrocínio. O comportamento da vítima, em nada influenciou a conduta do acusado.

Assim, considerando que a grande maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal são desfavoráveis ao réu,
fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão.

Reconheço a existência das circunstâncias
atenuantes
previstas no artigo 65, I e III, “d”, do Código Penal, por ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (fl. 145) e ter confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, motivo pelo qual reduzo a pena-base em 06 (seis) meses para cada atenuante,
alcançando a pena de 09 (nove) anos de reclusão
, a qual torno definitiva diante da ausência de outras atenuantes, agravantes e de causas de aumento ou diminuição de pena.

Deixo de aplicar a causa de aumento de pena disposta no artigo 9°, da lei n° 8.072/90, por entender que referida norma perdeu sua eficácia após a revogação do artigo 224 do Código Penal, consoante disposto no item 2.4 da presente sentença, bem como pelo fato de que a morte foi considerada para configuração do crime de latrocínio.

Crime: artigo 211 do Código Penal

A pena prevista para o crime de ocultação de cadáver é de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e multa.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, tenho que restou comprovada a culpabilidade do acusado, constatada pelo alto grau de reprovabilidade de sua conduta. O réu não registra antecedentes, consoante se constata da certidão de fl. 203. Não há nos autos elementos definidores de sua conduta social. A personalidade do réu é desvirtuada, o que se constata pela frieza que demonstrou durante seu interrogatório, não expressando nenhum tipo de arrependimento. O crime foi praticado com o motivo de assegurar a ocultação e a impunidade dos crimes de estupro e latrocínio. As circunstâncias e conseqüências a serem ressaltadas é que os corpos das vítimas foram ocultados em lugar ermo e de difícil acesso, o que dificultou, ainda, mais, o trabalho policial no intuito de acharem as vítimas, o que somente ocorreu 30 dias após o cometimento do crime. Não há o que se considerar em relação ao comportamento do sujeito passivo já que este se configura na coletividade.

Assim, considerando que a grande maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal são desfavoráveis ao réu,
fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
.

Reconheço a existência das circunstâncias
atenuantes
previstas no artigo 65, I e III, “d”, do Código Penal, por ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (fl. 145) e ter confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, reduzindo a pena-base em 03 (três) meses e 10 (dez) dias-multa para cada atenuante, resultando a pena, nesta segunda fase, de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na forma do artigo 71, caput, do Código Penal (crime continuado), e em face dos outros três crimes de ocultação de cadáver (corpos de Reny, Sônia e Débora), aumento a pena imposta em dois terços (2/3),
resultando a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cento) dias-multa
, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas de aumento e diminuição da pena.

Em razão do concurso material, as penas devem ser somadas totalizando, portanto, a pena definitivamente fixada, ao acusado
JULIANO LUIZ GRIESANG, em 36 (trinta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa
.

Por serem hediondos dois dos crimes pelos quais foi condenado, deixo de substituir a pena aplicada por restritiva de direitos. Outrossim, incabível a substituição da pena de que versa o artigo 44 do Código Penal, em face do disposto no artigo 69 § 1º do mesmo Diploma Legal.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente
fechado
, consoante artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal.

Mantenho a prisão do condenado, tendo em vista, que permaneceu preso durante toda a instrução processual, bem como por persistirem os requisitos e fundamentos da custódia cautelar.

4.3 NIVALDO FERNANDES

Crime: artigo 157, § 3°, in fine, do Código Penal

A pena prevista para o crime de roubo seguido de morte é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, e analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em seu grau máximo, diante do alto grau de reprovabilidade de sua conduta e por ter pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta praticada. O acusado não possui antecedentes, consoante se constata pela certidão de fl. 202. Não se verificam ainda, elementos para avaliar sua conduta social. O modus operandi adotado pelo réu e seus comparsas de aterrorizar as vítimas que, amarradas, assistiam a subtração e a execução de entes da família, demonstra o elevado grau de periculosidade e sua personalidade desvirtuada. Os motivos do crime estão ligados à intenção de obter lucro fácil e rápido. A circunstância a ser destacada é que o crime ocorreu no período noturno e, inicialmente, dentro da casa das vítimas, sendo que, a continuidade do crime ocorreu em lugar ermo e de difícil acesso, dificultando a ação policial. As conseqüências do crime foram extremamente graves, uma vez que houve a morte quatro pessoas da mesma família. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Assim, considerando que grande parte das circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal são desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em
25 (vinte e cinco anos) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa
.

Analisando as circunstâncias legais, não verifico circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas.

No entanto, verifico a presença das
circunstâncias agravantes
dispostas no art. 61, II, “d” e “h” e art. 62, I, ambos do Código Penal,
uma vez que o acusado dirigiu a atividade dos demais agentes e usou de meio cruel para matar as vítimas
(“enxadada” e “paulada” na cabeça), conforme já demonstrado, sendo o crime praticado contra criança (Vítima Danieli – fl. 228) e maior de 60 (sessenta anos) (vítima Reny – fl. 225). Desta feita, aumento-lhe a pena imposta em 01 (um) ano e 30 (trinta) dias-multa para cada agravante, resultando a pena de
28 (vinte e oito) anos de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa
, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas de aumento ou diminuição.

Deixo de aplicar a causa de aumento de pena disposta no artigo 9°, da lei n° 8.072/90, por entender que referida norma fere o princípio da individualização da pena (art. 5°, XLVI, da CF), em relação a este crime (latrocínio) e, ainda, por ter perdido sua eficácia após a revogação do artigo 224 do Código Penal, consoante disposto no item 1.4 da presente sentença.

Crime: artigo 213, § 1°, do Código Penal

A pena prevista para o crime de estupro contra menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (quatorze) anos é de 08 (oito) a 12 (dez) anos de reclusão.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, tenho que restou comprovada a culpabilidade do acusado, constatada pelo alto grau de reprovabilidade de sua conduta e por ter pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta praticada. O réu não registra antecedentes, consoante se constata da certidão de fl. 204. Não há nos autos elementos definidores de sua conduta social. A personalidade do réu é desvirtuada, o que se constata diante da frieza a qual foi praticado o crime, não demonstrando o réu nenhum arrependimento. Os motivos do crime estão ligados à satisfação do desejo sexual. A circunstância a ser ressaltada é o aproveitamento pelo réu da fragilidade em que se encontrava a vítima, a qual foi amarrada e levada a lugar ermo e de difícil acesso e coagida à prática de ato sexual. A morte da vítima não é conseqüência que poderá ser avaliada em desfavor do réu, uma vez que é ínsito do crime de latrocínio. O comportamento da vítima, em nada influenciou a conduta do acusado.

Assim, considerando que a grande maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal são desfavoráveis ao réu,
fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão
, a qual torno definitiva diante da ausência de outras atenuantes, agravantes e de causas de aumento ou diminuição.

Deixo de aplicar a causa de aumento de pena disposta no artigo 9°, da lei n° 8.072/90, por entender que referida norma perdeu sua eficácia após a revogação do artigo 224 do Código Penal, consoante disposto no item 2.4 da presente sentença, bem como pelo fato de que a morte foi considerada para configuração do crime de latrocínio.

Crime: artigo 211 do Código Penal

A pena prevista para o crime de ocultação de cadáver é de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e multa.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, tenho que restou comprovada a culpabilidade do acusado, constatada pelo alto grau de reprovabilidade de sua conduta. O réu não registra antecedentes, consoante se constata da certidão de fl. 204. Não há nos autos elementos definidores de sua conduta social. A personalidade do réu é desvirtuada, o que se constata diante da frieza a qual foi praticado o crime, não demonstrando o réu nenhum arrependimento. O crime foi praticado com o motivo de assegurar a ocultação e a impunidade dos crimes de estupro e latrocínio. As circunstâncias e conseqüências a serem ressaltadas é que os corpos das vítimas foram ocultadas em lugar ermo e de difícil acesso, o que dificultou, ainda, mais, o trabalho policial no intuito de acharem as vítimas, o que somente ocorreu 30 dias após o cometimento do crime. Não há o que se considerar em relação ao comportamento do sujeito passivo já que este se configura na coletividade.

Assim, considerando que a grande maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal são desfavoráveis ao réu,
fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
.

Inexistem atenuantes e agravantes a serem reconhecidas.

Na forma do artigo 71, caput, do Código Penal (crime continuado), e em face dos outros três crimes de ocultação de cadáver (corpos de Reny, Sônia e Débora), aumento a pena imposta em dois terços (2/3),
resultando a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas de aumento e diminuição da pena.

Em razão do concurso material, as penas devem ser somadas totalizando, portanto, a pena definitivamente fixada, ao acusado
NIVALDO FERNANDES, em 41 (quarenta e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 403 (quatrocentos e três) dias-multa
.

Por serem hediondos dois dos crimes pelos quais foi condenado, deixo de substituir a pena aplicada por restritiva de direitos. Outrossim, incabível a substituição da pena de que versa o artigo 44 do Código Penal, em face do disposto no artigo 69 § 1º do mesmo Diploma Legal.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente
fechado
, consoante artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal.

Mantenho a prisão do condenado, tendo em vista, que permaneceu preso durante toda a instrução processual, bem como por persistirem os requisitos e fundamentos da custódia cautelar.”
(id. 158874662).

O
requerente
interpôs recurso de apelação criminal, em razões de apelação, negou que tenha participado na ação criminosa, aduzindo inexistirem provas para a condenação e, consequentemente, objetivando pela sua
absolvição
. Por sua vez,
Juarez Linhares e Juliano Luiz
em razões de apelação, objetivaram exclusivamente a
redução da pena imposta para o mínimo legal em relação a cada um dos crimes cometidos
, atentando-se para a presença de circunstâncias atenuantes.

O recurso de apelação criminal n. 107.025/2010 foi desprovido a unanimidade, restando assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - 3 (TRÊS) RÉUS - LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, IN FINE, CP), ESTUPRO (ART. 213, § 1º, CP) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, CP) - CONDENAÇÃO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PARECER MINISTERIAL - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO - NEGATIVA MINISTERIAL EM EMITIR PARECER - NULIDADE RECHAÇADA - MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA COMPROVADA PELA DELAÇÃO DOS CORRÉUS E DEMAIS PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS - CONDENAÇÕES MANTIDAS - RETIFICAÇÃO DAS PENAS - INSUBSISTÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COTEJADAS COM ADEQUAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS DEVIDAMENTE VALORADAS - CRITÉRIOS DE NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA OBSERVADOS - CRIMES BRUTAIS, BÁRBAROS E HEDIONDOS - VÁRIAS VÍTIMAS (04) - MAJORAÇÃO ESCORREITA - REPRIMENDA INALTERADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar-se nulidade do julgamento por supressão da manifestação ministerial, porquanto oportunizada a palavra à da douta Procuradoria de Justiça, volvendo os autos sem a confecção do parecer.

“O que verdadeiramente constitui causa de nulidade processual não é a falta de efetiva atuação do Parquet, que eventualmente deixe de emitir parecer no processo, mas, isso sim, a falta de intimação que inviabilize a participação do Ministério Público na causa em julgamento. Hipótese inocorrente na espécie, pois ensejou-se a Procuradoria-Geral da República a possibilidade de opinar no processo.” (AI 139671 Agr/DF)

Se os corréus confessam os crimes e apontam com segurança, em ambos os interrogatórios, o apelante como parceiro no empreendimento criminoso, não buscando eximirem-se de suas responsabilidades penais, há legitimidade para o decreto condenatório.

Deveras, demonstrada de forma fundamentada a materialidade e autoria dos crimes imputados aos réus, não há falar-se em absolvição por ausência de provas para a condenação.

Descabe cogitar-se em realinhamento das penas dos sentenciados quando, ao tempo da dosimetria penal, considerando a barbaridade e hediondez dos crimes praticados, o d. juiz estabeleceu penas condizentes com os critérios de necessidade e suficiência para prevenção e repressão do crime.
(N.U 0107025-46.2010.8.11.0000, , TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2012, Publicado no DJE 02/03/2012)

No corpo do acórdão, à época, o Desembargador Teomar de Oliveira Borges consignou que:

“...Na espécie, os crimes perpetrados pelos réus ora apelantes são hediondos, abjetos, repugnantes, praticados com requinte de crueldade, sem o menor respeito ao próximo.

Um pai de família, maior de 60 anos de idade (Reny Adolfo Giordani), sua esposa (Sônia Maria da Silva), e as duas filhas menores, uma com 17 anos (D. C. da S. G.) e outra com 11 anos de idade (D. E. da S. G.), foram brutalmente assassinados, após terem sido despojados de dinheiro e alguns bens móveis. Não sem antes a vítima D. C. da S. G. ter sido estuprada por todos os réus.

As vítimas RENY e SÔNIA, foram mortas com pauladas na cabeça e coronhadas e, por final, foi-lhes aplicado golpe de enxada. As vítimas menores de idade também foram atingidas com pauladas, coronhadas e enxadadas e uma delas ainda recebeu dois disparos de arma de fogo.

Pois bem.

Como visto a hipótese dos autos diz respeito a crime de latrocínio (art. 157, § 3º, in fine, CP) contra as quatro vítimas, estupro (art. 213, § 1º, CP) contra a vítima D. C. da S. G., e ocultação de cadáver (art. 211, CP) contra todas elas, crimes estes que chocaram os moradores do município de Itanhangá/MT, vitimando toda a família “Giordani”.

Consoante relatado na denúncia e comprovado durante a instrução criminal, na noite de 10 de agosto de 2009, em horário incerto, no estabelecimento “Lanchonete Arraial”, na comunidade de Monte Alto, no Município da Itanhangá/MT, os apelantes JUAREZ LINHARES PEREIRA, JULIANO LUIZ GRIESANG e
NIVALDO

FERNANDES
, agindo em coautoria, com unidade de desígnios e mediante violência, subtraíram bens móveis pertencentes às vítimas.

Na noite do crime, os acusados, “previamente ajustados, ingressaram no mercado retro mencionado e, mediante emprego de violência exercida com uso de arma de fogo (espingarda calibre 20), subtraíram das vítimas (...) a quantia de R$800,00, dois celulares, alguns produtos do estabelecimento e a caminhonete GM/C-20 Custom, cabine vermelha, carroceria de madeira.

Apurou-se, pois, que durante a ação criminosa, os réus, ainda dentro do estabelecimento denominado “Lanchonete Arraial”, iniciaram a agressão contra a vítima Reny (maior de 60 anos), o que restou confirmado por peritos da POLITEC.

Ato contínuo, valendo-se de meio cruel, os acusados amarrando todas as vítimas com fios condutores de energia elétrica e as colocaram na carroceria da caminhonete subtraída, levando-as dali, com o propósito de ceifar suas vidas.

Há alguns quilômetros de distância, às margens do Rio São Miguel, os denunciados retiraram a vítima RENY da caminhonete e desferiram-lhe sucessivos golpes com arma de fogo (“coronhadas”) e uma enxada, abandonando o corpo, morto, no local.

Em seguida, transportaram as demais vítimas até um lote abandonado – distante uns cinco quilômetros da região. Neste local, constrangeram, mediante violência, a vítima DÉBORA a praticar com eles conjunção carnal, matando-a, posteriormente, com arma de fogo (coronhadas) e golpes de enxada na cabeça.

Consta ainda, que neste mesmo local os réus desferiram golpes de enxada e efetuaram disparos de arma de fogo, pelas costas, contra a vítima DANIELI, que faleceu em virtude dessas agressões.

Por fim, consumado o quarto latrocínio, os acusados mataram a vítima SÔNIA, com sucessivos golpes de arma de fogo (coronhadas) e enxada.

Assevera-se por oportuno, como muito bem observado pela autoridade policial, que os acusados revezavam-se nas ações homicidas.”

Em seu apelo,
NIVALDO

FERNANDES
busca a absolvição, ao argumento de não ter praticado o fato delituoso a si imputado. Aduz estar a decisão condenatória embasada exclusivamente nas provas colhidas na fase inquisitiva e nos depoimentos dos outros dois réus confessos, prestados na fase policial e judicial.

Todavia, malgrado os argumentos recursais, denota-se das provas constantes no caderno processual não assistir razão ao recorrente NIVALDO, impondo-se, por isso, a manutenção do édito condenatório.

Deveras, os corréus JUAREZ e JULIANO tanto na fase administrativa quanto na judicial, narraram a dinâmica dos fatos com minudência de detalhes, tendo em ambos os momentos delatado o apelante NIVALDO, sem eximirem-se de suas responsabilidades penais, mesmo porque são réus confessos. É o que consta dos interrogatórios judiciais realizados através de mídia audiovisual às fls. 351.

Nesse contexto, pesam sobre o apelante NIVALDO as palavras firmes e contundentes dos corréus JUAREZ e JULIANO, os quais relataram às autoridades idêntica narrativa, sem qualquer discrepância, com pormenores que somente os executores dos bárbaros crimes poderiam saber.

Ademais, conquanto refute a delação dos co-sentenciados, o apelante deixou de indicar qualquer motivo a justificar uma possível falsa incriminação.

Repita-se, ao confessarem as práticas delitivas, os corréus não buscaram se eximir da responsabilidade penal, tampouco transferi-la inteiramente a NIVALDO. Ao contrário, confessam que todos participaram dos crimes, relatando o papel de cada participante na empreitada delitiva. Demais disso, extrai-se dos autos ser NIVALDO o “cabeça” do grupo, quem dava as ordens e dirigia os demais agentes na execução dos crimes, também deles participando ativamente.

Assim, restou suficientemente comprovada, pelas provas colhidas na instrução criminal, a prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, in fine, do CP), em concurso material (art. 69, CP) com o crime de estupro (art. 213, § 1º, do CP) e ocultação de cadáver, em continuidade delitiva (art. 211, caput, c/c art. 71, ambos do CP) pelo réu/apelante
NIVALDO

FERNANDES
em concurso com JUAREZ LINHARES PEREIRA e JULIANO LUIZ GRIESANG.

A propósito, acerca do tema versando, colhem-se da jurisprudência do c. STJ e deste provecto Tribunal significativos julgados, verbis:

...

Amparados nessas razões, impõe-se a manutenção do édito condenatório em relação a
NIVALDO

FERNANDES
.

Em seu arrazoado, o apelante
JUAREZ LINHARES
visa à redução da penalidade imposta, pois, no seu sentir, não houve fundamentação adequada a embasar um aumento acima do mínimo legal previsto às espécies penais.

a) Crime: Latrocínio (art. 157, § 3º, in fine, do Código Penal)

A pena-base para o crime de latrocínio restou corretamente fixada, em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 180 dias-multa, estando em perfeita sintonia com os fatos cotejados e com as circunstâncias judiciais do art. 59, CP, restando observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência.

Ora, ficou demonstrado nos autos ter o réu/apelante, em concurso de agentes, ceifado a vida de
04 (quatro) pessoas de uma mesma família
, de forma cruel e perversa, fazendo com que os sobreviventes assistissem a execução dos demais entes.

De tal forma, a pena-base fixada em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, para os crimes de latrocínio praticados pelo apelante, considerando a crueldade com que as vítimas foram executadas, mostra-se necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, sendo assim irrepreensível
.

Por conseguinte, na segunda fase da dosimetria penal, incidindo no caso em tela as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, ’d’, CP), reduziu, o d. magistrado, escorreitamente, a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, para cada atenuante, perfazendo a pena provisória em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Por fim, majorou-se a pena em 03 anos e 90 dias-multa face à incidências das agravantes do art. 61, II, “a”, “d” e “h” (motivo fútil, meio cruel e praticado contra criança e maior de 60 anos), estabelecendo a pena final de 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa para os crimes de latrocínio praticados pelo apelante. Referido quantum deve ser mantido ante a necessidade e suficiência para a prevenção e repressão do crime.

b) Crime: Estupro (art. 213, § 1º, do Código Penal)

A pena-base para o crime de estupro restou corretamente fixada em 10 anos de reclusão, estando em perfeita sintonia com os fatos cotejados e com as circunstâncias judiciais do art. 59, CP, restando observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência.

Por conseguinte, na segunda fase da dosimetria penal, incidindo no caso em tela as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, ’d’, CP), reduziu o d. magistrado, escorreitamente, a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão para cada atenuante, perfazendo a pena final de 09 (nove) anos de reclusão.

c) Crime: Ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal)

Por outro viés, quanto ao crime de ocultação de cadáver, a pena também observou os critérios de necessidade e suficiência, sendo a pena-base acertadamente fixada em 02 anos de reclusão e 80 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria penal, incidindo no caso em tela as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, ’d’, CP), reduziu, o d. magistrado, escorreitamente, a pena-base em 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada atenuante, perfazendo a pena provisória em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos de ocultação de cadáver, haja vista terem sido praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, correto é o aumento de dois terços (2/3), porquanto tenha ocultado 04 corpos, resultando a pena final
de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Em resumo, aplicado o concurso material de crimes (art. 69, CP), a pena final e definitiva imposta ao réu JUAREZ LINHARES PEREIRA foi de 37 (trinta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 310 (trezentos e dez) dias-multa. Referida reprimenda mostra-se adequada às barbáries praticadas pelo réu, sendo necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime. Fica, portanto, mantida!

Por sua vez,
JULIANO LUIZ GRIESANG
visa a redução da penalidade imposta, pois, no seu sentir, não houve fundamentação adequada a embasar um aumento acima do mínimo legal previsto às espécies penais.

a) Crime: Latrocínio (art. 157, § 3º, in fine, do Código Penal).

A pena-base para os crimes de latrocínio restou corretamente fixada, em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, estando em perfeita sintonia com os fatos cotejados e com as circunstâncias judiciais do art. 59, CP, restando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
.

Por conseguinte, na segunda fase da dosimetria penal, incidindo no caso em tela as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, ’d’, CP), reduziu, o d. magistrado, escorreitamente, a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para cada atenuante, perfazendo a pena provisória em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Por fim, majorou-se a pena em 02 anos e 60 dias-multa face à incidências das agravantes do art. 61, II, “d” e “h” (meio cruel e praticado contra criança e maior de 60 anos), estabelecendo a pena final de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa para os crimes de latrocínio praticados pelo apelante. Referido quantum deve ser mantido ante a necessidade e suficiência para a prevenção e repressão do crime.

b) Crime: Estupro (art. 213, § 1º, do Código Penal)

A pena-base para o crime de estupro restou corretamente fixada em 10 anos de reclusão, estando em perfeita sintonia com os fatos cotejados e com as circunstâncias judiciais do art. 59, CP, restando observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência
.

Por conseguinte, na segunda fase da dosimetria penal, incidindo no caso em tela as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, ’d’, CP), reduziu o d. magistrado, escorreitamente, a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão para cada atenuante, perfazendo a pena final de 09 (nove) anos de reclusão.

c) Crime: Ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal)

Por outro viés, quanto ao crime de ocultação de cadáver, a pena também observou os critérios de necessidade e suficiência,
sendo a pena-base acertadamente fixada em 02 anos de reclusão e 80 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria penal, incidindo no caso em tela as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, ’d’, CP), reduziu, o d. magistrado, escorreitamente, a pena-base em 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada atenuante, perfazendo a pena provisória em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos de ocultação de cadáver, haja vista terem sido praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, correto é o aumento de dois terços (2/3), porquanto tenha ocultado 04 corpos, resultando a pena final de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Em resumo, aplicado o concurso material de crimes (art. 69, CP), a pena final e definitiva imposta ao réu
JULIANO LUIZ GRIESANG foi de 36 (trinta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa. Referida reprimenda mostra-se adequada às barbáries praticadas pelo réu, sendo necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime. Fica, portanto, mantida!

O regime de cumprimento das penas privativas de liberdade impostas aos réus é o
INICIAL FECHADO
.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo-se intangível a r. sentença condenatória. É como votamos...”
(id. 158874663).

Nesse quadro, ao sopesar que as fundamentações empregadas para negativar a pena-base dos corréus são idênticas à do requerente, inexistindo motivos de caráter exclusivamente pessoal e a manutenção por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação n. 107.025/2009, afiguraria inadmissível o reexame de matéria.

Contudo, nestes autos o requerente apresenta seus próprios fundamentos para a readequação da pena, que não foram formulados anteriormente e para que não ocorra negativa de jurisdição, obriga-se ao conhecimento e análise, inclusive pelos termos do artigo 29,
caput
, do Código Penal.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida pela Procuradoria geral de Justiça.

Passo a análise da dosimetria.

Nas razões o requerente sustentou que a dosimetria estaria exacerbada, eis que as circunstâncias judiciais teriam sido consideradas desfavoráveis de forma inidônea.

a) Crime: Latrocínio (art. 157, § 3º, in fine, do Código Penal)

A pena-base para o crime de latrocínio restou corretamente fixada, em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 180 dias-multa, estando em sintonia com os fatos narrados e com as circunstâncias judiciais, restando observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência.

Destaca-se que ficou demonstrado ter o revisionando, em concurso de agentes, ceifado a vida de
04 (quatro) pessoas de uma mesma família
, de forma cruel e perversa, fazendo com que os sobreviventes assistissem a execução dos demais entes.

Com a culpabilidade acentuada, dada a pertinácia vigorosa, invadindo um pequeno mercado durante o período noturno, bem como sem qualquer sentimento de piedade com as vítimas fatais, o que justifica a pena-base de 05 (cinco) anos acima do mínimo legal.

De tal forma, como ressaltado pelo Desembargador Teomar de Oliveira Borges, no julgamento do recurso de apelação n. 107.025/2010, a pena-base fixada em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, para os crimes de latrocínio praticados pelo apelante, considerando a crueldade com que as vítimas foram executadas, mostra-se necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, sendo assim irrepreensível
.

Na segunda fase da dosimetria penal, não incidindo nenhuma circunstância atenuante, mas presente as circunstâncias agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “a”, “d” e “h” (motivo fútil, meio cruel e praticado contra criança e maior de 60 anos), estabelecendo a pena final de
28 (vinte e oito) anos de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa
para os crimes de latrocínio praticados pelo requerente.

b) Crime: Estupro (art. 213, § 1º, do Código Penal)

A pena-base para o crime de estupro restou corretamente fixada em 10 anos de reclusão, diante da culpabilidade robusta, viripotente, com nítida falta de consideração da vítima mulher, de modo que não cabe reparo na pena-base, restando observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência.

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causa de aumento ou de diminuição de pena.

c) Crime: Ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal)

Quanto ao crime de ocultação de cadáver, a pena também observou os critérios de necessidade e suficiência, sendo a pena-base acertadamente fixada em 02 anos de reclusão e 80 dias-multa, eis que mesmo com a confissão dos coacusados os corpos das vítimas foram ocultados em local ermo e de difícil acesso, sendo somente localizados após 30 dias do cometimento do delito, de modo que a fundamentação está satisfatória e dentro das finalidades da pena.

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causa de aumento ou de diminuição de pena.

Reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos de ocultação de cadáver, haja vista terem sido praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, correto é o aumento de dois terços (2/3), porquanto tenha ocultado 04 corpos, resultando a pena final
de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Em resumo, aplicado o concurso material de crimes (art. 69, CP), a pena final e definitiva imposta ao requerente foi de 41 (quarenta e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 403 (quatrocentos e três) dias-multa, que se mostra adequada e suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

Pelo exposto, conheço da presente

revisão criminal, mas
julgo
improcedente
o pedido revisional, mantendo incólume a r. condenação, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023